Tribunal: TJPA
Processo: 0805311-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805311-24.2019.8.14.0028

APELANTE: JOELMA DE SOUZA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL E INCOMPLETA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. DEVIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. ARTIGO 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194 /74. ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL PELA TABELA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL QUANTIFICADO. LAUDO PERICIAL QUE QUANTIFICA A LESÃO EM 25% DE 100%. APELADA QUE EFETUOU ADMINISTRATIVAMENTE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO CORRETAMENTE EM SENTENÇA. MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
JOELMA DE SOUZA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta dos autos que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 26/09/2016, por volta das 03h15min, pois enquanto trafegava na garupa de uma motocicleta, repentinamente apareceu um cachorro, causando o acidente.

A requerente foi atendida no Hospital Municipal de Marabá em virtude das lesões que sofreu no acidente, ingressou com a presente ação, postulando pela indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (Num. 2961126 - Pág. 1/11).

Juntou documentos (Num. 2961117 - Pág. 1 a Num. 2961125 - Pág. 1).

A ré apresentou contestação (Num. 2961133 - Pág. 1/22). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença em audiência, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2961152 - Pág. 1/2):

“
No caso em análise, verifica-se pelo laudo pericial produzido neste ato, a qual foi contestado pela ré, que a lesão sofrida pelo autor foi crânio facial e que resultou na invalidez no percentual de 25%, o que corresponderia à indenização de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), qual faz jus o autor. Considerando que a autora já recebeu R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais) na via administrativa, verifica-se que esta faz jus ao recebimento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), conforme laudo produzido neste ato.

Para fins de aplicação da correção monetária a fim de que se defina o valor devido ao beneficiário do seguro DPVAT a correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso, segundo a tese firmada em recurso repetitivo do Tema 898 do STJ e por conseguinte a súmula 580 do STJ.

3. DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, pondo fim a esta fase processual com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor de equivalente a R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), a ser atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (súmula 426, do STJ). Em razão da sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios e a ré aos 50% (cinquenta por cento) restantes, bem como os honorário sucumbenciais ao advogado do autor.

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente tratada pelos tribunais superiores e que não houve necessidade de maiores intervenções dos causídicos, sendo que o pagamento deve ser compensado e distribuído proporcionalmente (Súmula nº 306 do STJ).

Suspendo a cobrança das custas e honorários com relação à parte autora, com base no artigo 98, §3º do CPC, eis que a mesma é beneficiaria da assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado:

a) caso não sejam pagas as custas pela ré, oficie-se à Procuradoria do Estado para que tome as medidas necessárias ao recebimento da dívida;

b) arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cientes os presentes, inclusive a parte autora
”.

Irresignada, a parte autora interpôs o recurso de Apelação aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que conforme o disposto na Lei n.º 6.194/74, faria
jus
a indenização no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tendo em vista que teve debilidade permanente. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso (Num. 2961154 - Pág. 1/11).

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença (Num. 2961158 - Pág. 1/7).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, entendendo cabível à autora a título de seguro DPVAT, o valor de a R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), tendo em vista que a autora já havia recebido na esfera administrativa, R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei n.º 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que a recorrente não juntou qualquer argumento sólido de que a perícia não corresponde com a realidade dos fatos, apenas suposições sem qualquer comprovação.

Desta feita, entendo que se deve dar crédito ao laudo pericial médico acostado aos autos, realizado por perito judicial (Num. 2961151 - Pág. 1/2), que detectou lesão craniofacial parcial incompleta, residual de 25% (vinte e cinco por cento), deixando nítido que a autora fazia jus a R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Logo, considerando que a autora recebeu R$ 1.350,00 na via administrativa (Num. 2961135 - Pág. 1), tem direito ao recebimento de R$ 2.025,00, exatamente como consignado em sentença.

Diante disso, entendo que o magistrado de primeiro grau acertou em julgar parcialmente procedente a demanda, uma vez que parte do valor devido já havia sido pago administrativamente pela apelada, e, realizou adequadamente o ajuste da lesão à tabela prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. COBRANÇA.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ART. 3º, § 1º, I, DA LEI 6.194/74.
PERDA COMPLETA DA MOBILIDADE DE UM QUADRIL, JOELHO OU TORNOZELO. PERCENTUAL DA PERDA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos autos foi apurado em perícia (laudo de Id 25602456) que a lesão do autor ‘resultou em uma invalidez permanente, parcial (em partes de membro inferior) e completa (perda total da função da articulação lesionada), com percentual de perda de 25% na tabela da Lei 11.945/2009’.
2. Assim, está evidente que o valor da indenização deve observar a aplicação do disposto no artigo 3º, inciso II, combinado com § 1º, inciso I, da lei 6.194/74. Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo (25%), equivalente a R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) e não R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07067381520198070005 DF 0706738-15.2019.8.07.0005, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ, NOS TERMOS DA LEI 6194/74.
DANO MORAL. INEXISTENTE. APELO PROVIDO. I – Restou provado que se trata de invalidez permanente, parcial do braço esquerdo, e incompleta.
Desse modo, na forma do § 1.º do artigo 3.º supracitado e da Tabela anexa à Lei n.º 6.194/1974, o cálculo do valor da indenização deve ser proporcional ao grau da perda da função.
II – No caso do autor, sua perda anatômica e/ou funcional no membro inferior esquerdo não foi completa, apesar de grande repercussão, consoante atestado pelo perito do Instituto Médico Legal, razão pela qual se deveria multiplicar o valor máximo da tabela (R$13.500,00) pelo percentual da perda da mobilidade do braço esquerdo (70%) e, após, com o percentual da lesão indicada no laudo pericial. III – Na medida em que reconhecida a correção do pagamento administrativo perpetrado pela apelante, não há qualquer conduta ilícita a ensejar a configuração da responsabilidade civil nem, por conseguinte, o dever de indenizar suposto dano moral. IV – Apelo provido. (TJ-AM - AC: 06057444820148040001 AM 0605744-48.2014.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 16/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2019).

Portanto, como o juízo
a quo
fixou corretamente o pagamento de indenização do seguro DPVAT em favor do apelante, não faz jus qualquer reforma, mantendo-se a sentença integralmente.

A Lei 11.482/2007, dispõe que a indenização do seguro DPVAT é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
in verbis
:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Da leitura da norma legal vigente, conclui-se pelo pagamento da indenização no valor até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos Reais), deve-se levar em consideração o grau de invalidez do segurado. Nesse sentido, realizada perícia médica, restou demonstrado lesão parcial incompleta de estrutura craniofacial, na proporção de 25%.

Destarte, de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, para lesões de órgãos e estruturas craniofaciais aplica-se o percentual de 100% sobre o teto indenizável de R$ 13.500,00. Ademais, sua lesão foi quantificada em 25%, fazendo jus, portanto, a indenização no valor de R$ 3.375,00. Assim, como a autora recebeu na via administrativa R$ 1.350,00, tem direito a indenização do seguro DPVAT no valor apontado em sentença, de R$ 2.025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024